Tribunal: TJPA
Processo: 0001564-19.2006.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001564-19.2006.8.14.0008

APELANTE: ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA, ARTUR LENNON DA COSTA OLIVEIRA, CARMEM LUCIA PADILHA DA COSTA, ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: IBM BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA, LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001564-19.2006.8.14.0008

EMBARGANTE/EMBARGADO: LOCALIZA RENT A CAR S/A

ADVOGADO: LEONARDO FIALHO PINTO

EMBARGANTE/EMBARGADO: IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES

EMBARGANTE/EMBARGADO: CARMEN LUCIA PADILHA COSTA, ARTUR LENNON DA COSTA OLIVEIRA, ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA, ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Localiza Rent a Car S.A., IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. e pelos familiares da vítima de acidente de trânsito, em face de acórdão que condenou solidariamente as empresas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Os embargantes apontam obscuridades e omissões no julgado quanto à forma de pagamento da indenização por danos morais, ao cálculo da pensão mensal, à fixação dos honorários advocatícios, ao termo inicial dos juros de mora e à inclusão do décimo terceiro salário na indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) esclarecer a forma de pagamento da indenização por danos morais; (ii) definir a base de cálculo e os critérios de pagamento da pensão mensal; (iii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85, § 2º, do CPC, se os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso e se o décimo terceiro salário deve integrar a indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação do acórdão gera dúvida quanto à distribuição da indenização por danos morais, sendo necessário esclarecer que o valor deve ser dividido igualmente entre os beneficiários.

O pedido de redução da base de cálculo da pensão mensal para 2/3 do salário da vítima não configura omissão, pois a decisão embargada adotou entendimento jurisprudencial consolidado de que a pensão deve corresponder à totalidade dos rendimentos do falecido, a ser dividida entre os herdeiros.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade não se justifica após a reforma da sentença, sendo aplicável o critério percentual previsto no artigo 85, § 2º, do CPC, com fixação em 20% sobre o valor da condenação.

O termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por danos materiais deve ser a data do evento danoso (22 de dezembro de 2005), conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 43 e 54).

Há comprovação do vínculo empregatício do falecido à época do óbito, impondo-se a inclusão do décimo terceiro salário na base de cálculo da indenização por danos materiais.

O índice de correção monetária adotado (INPC) está em conformidade com a jurisprudência predominante, não havendo omissão a ser suprida quanto à aplicação da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de Localiza Rent a Car S.A. parcialmente providos para esclarecer que o valor da indenização por danos morais deve ser dividido igualmente entre os beneficiários, rejeitando-se no mais.

Embargos de declaração de IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. rejeitados.

Embargos de declaração de Carmen Lúcia Padilha Costa e outros parcialmente providos para: (i) fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação; (ii) estabelecer que os juros de mora e a correção monetária sobre a indenização por danos materiais incidem desde a data do evento danoso; (iii) determinar a inclusão do décimo terceiro salário na base de cálculo da indenização por danos materiais.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve ser dividido igualmente entre os beneficiários.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Os juros de mora e a correção monetária sobre a indenização por danos materiais devem incidir desde a data do evento danoso.

O décimo terceiro salário deve integrar a base de cálculo da indenização por danos materiais quando comprovado o vínculo empregatício do falecido à época do óbito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.022; CTB, arts. 29, § 2º, e 306, § 2º; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 492; STJ, Súmulas nº 43 e 54; TJPA, Apelação Cível nº 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
LOCALIZA RENT A CAR S/A, IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, CARMEN LUCIA PADILHA COSTA, ARTUR LENNON DA COSTA OLIVEIRA, ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA E ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO A DOIS DELES
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

As partes opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 22797443, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CULPA DO CONDUTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PROVA TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

I.

CASO EM EXAME:

Agravo interno em Apelação Cível interposta pelos familiares de vítima fatal de acidente de trânsito em face das empresas proprietária e empregadora do condutor do veículo causador do acidente, buscando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Definir a responsabilidade civil das empresas agravadas pelo acidente de trânsito que vitimou o marido da primeira agravante e pai dos demais, em razão da conduta do empregado da primeira agravada, que conduzia o carro de propriedade da segunda agravada, e que se evadiu do local após a colisão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

A embriaguez ao volante, causa determinante do acidente, pode ser demonstrada por prova testemunhal, nos termos do art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. A fuga do local do acidente, por si só, gera presunção de culpa do condutor do veículo que se evadiu, nos termos do art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. Tal presunção é

iuris tantum
, mas, não havendo prova em contrário, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do agente.

Independente do autor estar no exercício de suas funções laborais no momento do acidente, conforme depreende-se dos depoimentos, a responsabilidade da primeira agravada é evidenciada, tendo em vista que disponibilizou o veículo ao seu empregado que se envolveu em acidente de trânsito, restando evidenciada a responsabilidade desta.

Quanto à segunda requerida restou evidenciada sua responsabilidade enquanto proprietária do veículo, tendo em vista que responde solidariamente com o locatário por danos que este venha a causar a terceiros, de acordo com a Súmula nº 492, do STF.

IV.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, condenando as agravadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos agravantes.

Tese de julgamento:
1. Responsabilidade solidária entre os agravados. 2. Configuração de danos materiais. 3. Configuração de danos morais. 4. Inversão do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 373; CTB, art. 306; CTB, art. 28; CTB, art. 165; CC, art. 186; CC, art. 927; CPC/73, art. 333; CRFB, art. 1º, III; CC, art. 944;

Jurisprudência relevante citada:[...]

Inicialmente, foi interposto Embargos de Declaração por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
(ID 22900089), sustenta a sustenta que há obscuridade no acórdão quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 71.280,00. Segundo a recorrente, a decisão não especifica se esse montante deve ser dividido entre todos os autores ou se cada um receberá individualmente essa quantia. Tal indefinição compromete a segurança jurídica e pode gerar dificuldades na fase de liquidação da sentença, razão pela qual requer esclarecimento sobre a forma correta de pagamento.

Além disso, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão no que diz respeito à fixação da pensão mensal devida à família da vítima. Argumenta que, em suas contrarrazões, defendeu que o valor da pensão deveria ser calculado com base em 2/3 da remuneração do falecido, pois 1/3 desse montante deveria ser presumidamente destinado ao seu próprio sustento. No entanto, a decisão não considerou essa tese, o que, segundo a embargante, constitui omissão relevante e contrária ao entendimento jurisprudencial dominante.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a obscuridade, esclarecendo de forma inequívoca a forma de pagamento da indenização por danos morais. Requer, ainda, que a omissão seja suprida, com a fixação da pensão mensal sobre apenas 2/3 da remuneração do falecido, evitando, assim, um suposto enriquecimento indevido dos beneficiários.

Noutra ponta,
IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
opôs Embargos de Declaração (ID 22960435). sustenta que o acórdão recorrido apresenta obscuridade quanto à fixação da pensão mensal devida à companheira e aos filhos da vítima.

Argumenta que a decisão estabeleceu o pagamento do valor integral do salário da vítima, dividido igualmente entre os herdeiros, sem considerar que parte dessa renda seria destinada às despesas pessoais do falecido. Assim, defende que a pensão mensal deve corresponder a 2/3 do salário da vítima, evitando enriquecimento sem causa dos beneficiários, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a embargante alega que há necessidade de esclarecimentos sobre as parcelas devidas a título de pensão mensal, pois a decisão não distingue entre valores vencidos e vincendos, o que pode gerar confusão no cumprimento da sentença. Defende que a pensão trata-se de obrigação de trato sucessivo e deve ser paga mensalmente, e não como um valor único.

Outro ponto levantado nos embargos refere-se à obscuridade quanto ao índice de correção monetária aplicável. A decisão recorrida determinou a utilização do INPC, mas a embargante sustenta que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a taxa SELIC, pois é o índice previsto para atualização de dívidas civis.

Diante dessas alegações, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as obscuridades apontadas, com a devida correção na forma de cálculo da pensão e a aplicação do índice correto de correção monetária, garantindo maior segurança jurídica na execução do julgado.

Por fim,
CARMEN LUCIA PADILHA COSTA, ARTUR LENNON DA COSTA OLIVEIRA, ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA, ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA
oporam Embargos de Declaração (ID 23059704). Alegam que o acórdão recorrido apresenta omissões que comprometem a correta aplicação do direito e a segurança jurídica da decisão. Inicialmente, sustentam que a fixação dos honorários advocatícios foi realizada de forma equivocada, pois, com a reforma da sentença, não se justifica mais a fixação por equidade.

Com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076, defendem que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Assim, requerem a fixação no patamar de 20%, assegurando a justa remuneração pelo trabalho advocatício.

Outro ponto de omissão apontado refere-se ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por danos materiais. Argumentam que, embora o acórdão tenha mantido o montante da indenização, não estabeleceu expressamente a data a partir da qual os juros e a correção devem incidir. Com base na jurisprudência do STJ, especialmente nas Súmulas 43 e 54, pleiteiam que o termo inicial seja fixado na data do evento danoso, ocorrido em 22 de dezembro de 2005.

Além disso, os embargantes afirmam que a decisão recorrida foi omissa ao não reconhecer expressamente o direito ao recebimento do décimo terceiro salário da vítima, considerando que ficou comprovado nos autos que ela possuía vínculo empregatício ativo na data do óbito. Sustentam que a jurisprudência do STJ assegura esse direito quando há prova do vínculo empregatício, razão pela qual requerem a inclusão desse valor na base de cálculo da indenização por danos materiais.

Diante dessas alegações, os embargantes solicitam o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para corrigir as omissões apontadas, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, estabelecendo o termo inicial dos juros e correção monetária na data do evento danoso e incluindo o décimo terceiro salário no cálculo da indenização. Por fim, requerem o prequestionamento expresso das normas e precedentes mencionados, garantindo a viabilidade de eventuais recursos às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 23127334/23205139/23292879).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Passo a analisar os embargos separadamente.

Embargos de Declaração de Localiza Rent a Car S.A.

A embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 71.280,00, não estando claro se o montante deve ser dividido entre todos os autores ou se cada um receberá individualmente essa quantia. De fato, a redação do acórdão pode ensejar dúvidas na fase de liquidação, sendo necessário o esclarecimento.

Além disso, argumenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que a pensão mensal devida aos familiares da vítima deveria ser fixada em 2/3 do salário do falecido, deduzindo-se 1/3 referente a seus gastos pessoais. Contudo, o julgado seguiu a linha jurisprudencial predominante de que a pensão deve abranger a integralidade do salário da vítima, a ser dividido entre os herdeiros. Assim, não há omissão a ser sanada, pois a matéria foi devidamente apreciada e decidida pelo colegiado.

Diante do exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os embargos para esclarecer que o valor da indenização por danos morais deve ser dividido igualmente entre os beneficiários. No mais, rejeito os embargos.

Embargos de Declaração de IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.

A IBM alega obscuridade na fixação da pensão mensal, afirmando que a decisão não considerou que parte da remuneração do falecido deveria ser destinada às suas despesas pessoais. Aponta, ainda, a necessidade de esclarecimento quanto ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como a correção monetária aplicável, sustentando que deve ser adotada a taxa SELIC ao invés do INPC.

No que concerne à pensão, a decisão embargada determinou expressamente a forma de pagamento, estabelecendo a divisão igualitária entre os beneficiários. Assim, não há omissão ou obscuridade a ser sanada, sendo certo que eventual irresignação deve ser veiculada por meio de recurso próprio.

Quanto à correção monetária, observa-se que o acórdão adotou o INPC, o que está em conformidade com o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça para casos de indenização por danos materiais. Vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO DECORRENTE DO CONTRATO DE ENC . LIM. CRÉDITO, RELATIVO A CHEQUE ESPECIAL. JUIZ QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA COM BASE EM CONTRATO INEXISTENTE. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBANTE QUE LHE COMPETIA .COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO. § ÚNICO DO ART. 42 do CDC . DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . R$ 3.000,00 (três mil reais). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.[...] b) condenar o banco requerido/apelante ao pagamento de indenização por
DANOS MATERIAIS
das parcelas descontadas e em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença, na forma do art . 42, parágrafo único do CDC,
corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso,
c) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso; condenando ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800278-76.2020 .8.14.0009, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO INOMINADO. O NOVO REGIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS, RESOLUÇÃO Nº 02/2021, ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE MATÉRIAS COM UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU ENTENDIMENTO SEDIMENTADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE VÍCIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA ACIONADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 1) CONDENAR a acionada a pagar ao autor o valor de R$ 2.080,05(-),
a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) (07/05/2023), acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (01/09/2023)
; [...] (TJ-BA - Recurso Inominado: 0152635-45.2023.8.05 .0001, Relator.: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 14/12/2023)

A questão da aplicação da taxa SELIC não foi debatida nos autos, o que inviabiliza sua inclusão por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração opostos pela IBM Brasil.

Embargos de Declaração de Carmen Lúcia Padilha Costa e outros

Os embargantes alegam omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que, diante da reforma da sentença, o critério de equidade não mais se aplicaria, devendo a fixação observar o percentual de 10% a 20% previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Além disso, apontam omissão quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por danos materiais, requerendo que seja fixado na data do evento danoso (22 de dezembro de 2005), conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 43 e 54).

Por fim, argumentam que o acórdão foi omisso ao não reconhecer expressamente o direito ao recebimento do décimo terceiro salário do falecido, tendo em vista a comprovação de vínculo empregatício ativo na data do óbito.

De fato, verifica-se que a questão dos honorários advocatícios não foi devidamente abordada no acórdão, sendo aplicável a regra do artigo 85, § 2º, do CPC, o que impõe a sua fixação em percentual sobre o valor da condenação.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, assiste razão aos embargantes, devendo ser fixado o termo inicial na data do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A DISPONIBLIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC
–
JUROS MORATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONTADA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA Nº 43 DO STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA Nº 362 DO STJ).

1 – Contrato juntado pelo banco para efeito de demonstração da regularidade da contratação, que embora não tenha sido realizada perícia grafotécnica, permite de plano observar a marcante diferença entre a assinatura da autora no referido instrumento contratual e demais documentos dos autos;

2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a regularidade da comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 -
Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados com juros de mora contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

5 – Dano moral mantido e fixada correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 STJ;

6 – Recurso do

banco/apelante
conhecido

e negado provimento
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006425-28.2018.8.14.0008 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023) (Grifo nosso)

Em relação ao décimo terceiro salário, verifica-se que há prova nos autos acerca do vínculo empregatício do falecido na data do óbito, sendo necessária a inclusão desse valor na base de cálculo da indenização por danos materiais.

Diante do exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os embargos de declaração para corrigir a omissão quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 20% sobre o valor da condenação, bem como para estabelecer que os juros de mora e a correção monetária incidam desde a data do evento danoso. Além disso, acolho os embargos para determinar a inclusão do décimo terceiro salário na base de cálculo da indenização por danos materiais.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e voto:

a)

Pelo parcial provimento dos embargos de declaração opostos por Localiza Rent a Car S.A.
, para esclarecer que o valor da indenização por danos morais deve ser dividido igualmente entre os beneficiários, rejeitando-os no mais..

b)

Pela rejeição dos embargos de declaração opostos por IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.

c)

Pelo parcial provimento dos embargos de declaração opostos por Carmen Lúcia Padilha Costa e outros
, para: Fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC; Definir que os juros de mora e a correção monetária sobre a indenização por danos materiais devem incidir desde a data do evento danoso (22 de dezembro de 2005); Determinar a inclusão do décimo terceiro salário na base de cálculo da indenização por danos materiais.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 25/03/2025